Tribunal: TJBA
Processo: 0504628-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504628-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JADSON SILVA FREIRE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAl. Roubo.
TENTATIVA
(
ART.
157, caput c/c 14, II
DO CP
). RÉU CONDENADO À PENA DE
0
2 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e multa
.
REGIME ABERTO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES CORROBORADAS COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES PRODUZIDOS EM JUÍZO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS
. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
.
INVIABILIDADE.
PRESENÇA DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. DELITO PRATICADO
MEDIANTE VIOLÊNCIA
À PESSOA.
VÍTIMA QUE SOFREU
AGRESSÕES FÍSICAS
POR PARTE DO RÉU
.

PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.
RED
UÇÃO
DA PENA
.
REJEIÇÃO.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECONHECI
MENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. PENA REDUZIDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, CONSOANTE

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE
DA TENTATIVA
. REDUÇÃO D
A PENA EM 1/3
(UM TERÇO). SANÇÃO CORPORAL QUE NÃO COMPORTA REPAROS.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E
iM
PROVIDa.

1.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 14ª Vara Criminal da comarca de
Salvador/BA
, Dra.
Tônia O. Barouche
que, nos autos de
nº
0504628-59.2020.8.05.0001
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar os

Réus nas sanções do artigo
157, caput c/c 14, II, ambos
do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 68587192), a Magistrada
a quo
fixou a pena de 0
2 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso,
a ser cumprido em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3
.D
igno de registro que após a captura em flagrante, o Réu permaneceu custodiado até 23/02/2020, quando obteve liberdade provisória, com imposição de cautelares, em decisão proferida durante audiência de custódia realizada nos autos de nº
0303070-36.2020.8.05.0001
.

4
.À
toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta, constituindo-se em versão

exculpatória

completamente isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a confirmá-la.

5.
A única testemunha arrolada pela defesa foi ouvida como informante, em razão de ser esposa do Réu, trazendo relatos abonatórios da sua conduta, não tendo presenciado os fatos em discussão.

6
.
Destarte, observa-se que a prova produzida em Juízo confirma a narrativa constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em sintonia com os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial.

7
.
Em análise percuciente dos autos, conforme já explanado em linhas anteriores, o acervo probatório coligido não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de roubo, notadamente em virtude do
emprego de violência à vítima e da inversão da posse da res furtiva, somente recuperada em razão da rápida intervenção policial.

8.
Conforme sobredito, o modus operandi restou detalhado no depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, confirmando os fatos narrados na denúncia, de forma consistente e harmônica.

9
.
Infere-se
, ainda, que a vítima sofreu diversos golpes na região da costela, que lhe renderam dores intensas e marcas de vermelhidão que lhe incapacitaram de retornar à festa, fazendo que antecipasse o retorno à sua cidade e ali buscasse atendimento médico.

10.
Demais disso, restou evidenciado que o bem subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breves instantes, sendo recuperado em poder do Réu, em razão da rápida ação policial que resultou na sua captura e sua prisão em flagrante.

11.
Conforme consabido, n
osso ordenamento jurídico adota a teoria da apprehensio ou amotio segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, basta que a vítima seja despojada de seus bens, ainda que momentaneamente, sendo irrelevante, inclusive, a restituição do objeto material.

12.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça
consagrou entendimento de que a posse mansa e pacífica da res é irrelevante se o agente, mediante violência ou grave ameaça, inverteu a posse dos bens, conforme inteligência
da Súmula nº. 582.

13.
Por conseguinte, descabido o pedido de desclassificação para o crime de furto na forma tentada.

1
4.
Nesse cenário, entendo que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, razão pela qual, inexistindo reparos a serem feitos, mantenho em sua totalidade.

1
5.
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela defesa, destaco que ao julgador não é imposta a apreciação de todas as normas, artigos e princípios suscitados pelas partes, mas apenas dos motivos que levaram à conclusão fundamentada e objetiva da controvérsia, sobretudo quando a abordagem das matérias propostas trouxeram manifestações implícitas e explícitas sobre as pretensas violações.

16.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Cleusa Boyda
de Andrade, opinando para que seja negado provimento ao recurso.

1
7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0504628-59.2020.8.05.0001
, provenientes da comarca de Salvador
/BA
, em que figura, como Apelante
JADSON SILVA FREIRE

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença
condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)